Tribunal: TJES
Processo: 5010080-77.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010080-77.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PEDIDOS NAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DEVOLUTIVIDADE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Excetuadas as hipóteses previstas no § 1º,
in fine
, do art. 1.009, do CPC, as contrarrazões não possuem condão de devolver à superior instância as teses sobre as quais a parte pretende se insurgir, de modo que resta evidente a inexistência do vício da omissão.

3. O fato de constar do acórdão embargado pessoa jurídica estranha à lide na posição de recorrente se trata de mero erro material, cuja correção se mostra possível, inclusive de ofício.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos, com correção do erro material de ofício.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, reconhecer a existência de erro material no acórdão embargado, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5010080-77.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
CARLOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CARLOS DE OLIVEIRA
contra o acórdão (ID 7654078) que, à unanimidade, concedeu parcial provimento à Apelação interposta pela Embargada
BANCO VOTORANTIM S.A
.

Em suas razões recursais (ID
7722844
), argumenta o Embargante que houve omissão no acórdão, pois não foram enfrentados os três pontos apresentados nas contrarrazões: a preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse recursal da apelante, o pedido de declaração de inexistência ou manifestação acerca dos valores a serem supostamente devolvidos ao Banco Votorantim e a condenação da apelante em litigância de má-fé.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado, bem como utiliza o recurso para majorar os honorários sucumbenciais em 20%.

Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

De início, calha frisar que os
embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois, em verdade, pretende o Embargante revolver o argumento sobre a satisfatividade da medida, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Dito isso, saliento que as contrarrazões são definidas como um instrumento legal, de ordem processual, que possui a finalidade de refutar, contrariar ou combater as razões do recurso que foram apresentadas pela parte contrária, ou seja, não possuem condão de devolver à esta superior instância as teses sobre as quais a parte pretende se insurgir.

É certo que, excepcionalmente, com base no § 1º,
in fine
, do art. 1.009, do CPC, em se tratando de questões resolvidas na fase de conhecimento e que para seu combate não seja cabível a interposição de agravo de instrumento, poderá a parte preceder à sua devolutividade em sede de contrarrazões.

Contudo, o caso dos autos não trata da hipótese em questão, daí porque inaplicável a regra retrocitada.

Superado tal ponto, no que se refere à alegada ausência de legitimidade e interesse recursal do Banco Daycoval S/A, calha trazer os seguintes apontamentos.

De fato, o Banco Daycoval S/A é litigante estranho à lide, uma vez que a demanda de origem trata de ação de conhecimento manejada pelo recorrente, Carlos de Oliveira, em face do Banco Votorantim S/A.

Sucede que a própria peça de interposição do recurso de apelação indicou como sendo apelante a pessoa jurídica de Banco Daycoval S/A, como se vê do id. nº 7144580.

Dessa maneira, vê-se que o fato de constar do acórdão embargado a pessoa jurídica Banco Daycoval S/A na posição de recorrente se trata de mero erro material, cuja correção se mostra possível nesta sede recursal, inclusive de ofício.

Nesse sentido, estatui o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça:

Art. 148 - As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erro de escrita ou de cálculo, existentes no acórdão, poderão ser corrigidas por despacho do Relator, ex-oficio ou a requerimento de qualquer das partes.

A respeito, já decidiu o Colendo STJ:

[...] Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.679.189/PE, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 25/4/2018).

[...] 2. Constatado erro material no acórdão embargado, ele deve ser corrigido, de ofício. (EDcl no REsp n. 2.082.894/RJ, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

De mais a mais, sequer há que se falar na existência de prejuízo, uma vez que o exame dos autos demonstra que, no dia 15/03/2024, foi expedida a intimação eletrônica via Sistema PJe para ciência das partes acerca do acórdão recorrido, oportunidade em que foram intimados o Banco Votorantim S/A, por meio do procurador devidamente constituído nos autos (Dr. Mauri Marcelo Bevervanço Júnior), assim como o embargante Carlos de Oliveira, de modo a guardar de forma plena a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com base em tudo o que foi dito e considerando a ausência de devolutividade das questões trazidas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, não há de se falar na existência do vício da omissão capaz de justificar o provimento dos aclaratórios, de modo que me limito, neste instante, a sanar o erro material retrocitado.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, reconheço a existência de erro material no acórdão embargado e passo a saná-lo, de modo que, onde se lê “
BANCO DAYCOVAL S/A
”, deve ser lido “BANCO VOTORANTIM S/A”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).